Tribunal: TJES
Processo: 5000716-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-06.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000716-06.2024.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS

Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE
TORTURA
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

2. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

3. Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação. Nada obstante, em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

4. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000716-06.2024.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS

Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede de preliminar, a D. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial em exercício argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a reavaliar fundamentos utilizados em instâncias primevas a fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

No caso vertente, sustenta a defesa na petição inicial que os fatos ocorridos “nada passam de uma brincadeira que seria tradição na cela”, conhecida por “batismo nas águas”. Além disso, destaca que não restou comprovado nos autos que a vítima tenha sido submetida a intenso sofrimento físico ou mental para a tipificação do delito de tortura. Diante dessas considerações, pleiteia a desclassificação do delito de tortura ( art. 1º,§ 1º, da Lei nº 9.455/97) para o delito de lesão corporal leve.

Nessa ordem de ideias, a pretexto de afirmar ter ocorrido condenação contrária à evidência dos autos, o requerente busca, tão somente, reavaliar as provas que subsidiaram a condenação, reputando-as insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Nada obstante, no julgamento do recurso de apelação, as provas foram vastamente exploradas, razão pela qual a condenação foi mantida.

Vejamos trechos do v. Acórdão:

“(...) Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que a prova coligida nos autos é apta à condenação de ambos os acusados pela prática do crime de tortura por discriminação racial ou religiosa.

Consta da denúncia que no dia 26 de junho de 2018, no período da tarde, no interior da cela 05 da galeria D, no CDP de Aracruz, os denunciados, presos naquela unidade prisional, submeteram outro detento, a vítima Roberto Carlos Maganha Brito, a intenso sofrimento físico e mensal, aplicando-lhe sessões de afogamento, sufocamento e agressões, amarrando-o com os braços e pés para trás e lhe causando lesões corporais, tudo sob a alegação de que a vítima teria descumprido “regras do cárcere”.

(...)

Embora os acusados tentem se eximir de culpa, dizendo que se tratou de apenas uma brincadeira, é perceptível que o ato de afogar alguém em uma pia cheia de água, amarrar uma pessoa, enrolá-la em um colchão e desferir prisões para sufocá-la ultrapassa em muito o conceito de “brincadeira”, até porque a vítima encontrava-se desesperada e chorando, pedindo ajuda para sair da cela que dividia com os acusados. O magistrado a quo, que possui maior proximidade com os fatos, ponderou que “no depoimento que a vítima prestou em juízo (fls. 114) mostrou-se notoriamente tensa e constrangida ao explicar o que realmente aconteceu na data dos fatos, demonstrando temor e o medo que ainda possui dos acusados, fatos que podem ser facilmente percebidos pelas imagens da audiência gravada (mídia às fls. 114)”.

"Lembro que “de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069160039645, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021). Acerca do dolo específico na prática da conduta, restou devidamente evidenciado pela prova oral, em especial pelo depoimento da vítima, no sentido de que era evangélico e que tentava pregar a palavra, mas que uma força maior usava os acusados e que acredita ter sido torturado por razão religiosa.

Rememoro que a palavra da vítima, em crimes desta natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, devendo prevalecer sobre as negativas dos acusados. Neste sentido: STJ, AgIntAREsp 225.943, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2017.

Nesta toada, devo coadunar-me com o sentenciante de que, embora seja possível que houvesse outros motivos do cotidiano do cárcere ensejadores dos atos perpetrados contra a vítima, tais razões menores, por si só, não foram a causa única do crime, o qual decorreu da condição religiosa da vítima, como fator determinante para a consumação do delito.

Assim sendo, mantenho as condenações dos réus."

Observa-se que a tese referente à tipificação do delito de tortura fora enfrentada no acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal. Aliás, o voto-condutor registra trechos do depoimento da vítima que permitiram a conclusão pela caracterização da tortura e motivação religiosa nos atos de violência, senão vejamos:

(...) que a segunda tentativa foi depois da visita especial, uns dois dias depois; que tentaram lhe amarrar de novo e ai o depoente viu que não era brincadeira; que dai chutou a chapa; que confirma a assinatura de seu segundo depoimento na esfera policial; que também confirma seu segundo depoimento na esfera policial; que não via os acusados mandando na cela; que cada cela tem suas regras; que hoje não tem medo dos acusados, mas na cadeia tinha medo até de um bezouro; que ora a Deus para proteger as famílias dos acusados; que foi na cadeia que ouviu falar em 'batismo das águas santas da pia' e em 'microondas'; que pregava a palavra para os acusados, mas parecia que os acusados estavam “encarnados”; que da primeira vez foi agredido pelos acusados, mas na segunda vez o depoente bateu o chapão para não ser agredido; que teve um trauma no presídio, mas hoje não possui mais;
que é evangélico; que tentava pregar a palavra, mas parece que uma força maior usava os acusados; que acha que foi por questão religiosa, não sabe ao certo, mas provavelmente; que na época ficou muito abalado; que não brincavam com a religião do depoente; que do jeito que aconteceu com o depoente, não viu acontecer com outros
; que ouvia falar em batismo nas águas; que não perguntou nada sobre os acusados; que não sabe a idade dos acusados; que não tentaram tirar informação do depoente para nada; que nunca tinham brigado; que não teve mais problemas porque saiu da cela; que não sabe dizer se foi vitima de tortura ou de lesões; que não tentaram tirar informações do depoente (...)”

Nesse contexto, destaco que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo,
para que
haja violação

à
evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório,
não sendo idônea para discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação.
Nada obstante, em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Por fim,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da revisão criminal.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.